Tribunal: TJDFT
Processo: 0706975-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706975-04.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEDA FERNANDES DE OLIVEIRA FRANCA, WESLLANY FERNANDES DE OLIVEIRA, CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA APELADO: WELINGTON DOS SANTOS DANTAS DESPACHO Reitere-se o despacho retro (id. 22939302), intimando-se as partes (Autor/Apelado e Rés/Apelantes) para que tragam aos autos o acordo firmado entre as partes e seus respectivos advogados, sob pena de restar impossibilitada a homologação do acordo. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora